Tribunal: TRF3
Processo: 5017026-61.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
532/575)

5017026-61.2024.4.03.0000

DJEN Data: 20/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017026-61.2024.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: JOSE ROBERTO BERTOLI

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ALESSANDRA CRISTINA CAVALCANTI SABINO - RJ112384

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Como muito bem colocado pelo MM. Juízo a quo, cumpridos pela parte ora recorrida os três requisitos essenciais ao deferimento do efeito suspensivo no caso dos embargos à execução, em conformidade com o comando expresso no artigo 919, § 1o, do CPC, quais sejam: (i) pedido da parte; (ii) requisitos gerais para o deferimento da tutela provisória (in casu, o fumus boni iuris e o periculum in mora); e (iii) que a execução esteja suficientemente garantida.

Com efeito, por óbvio, é fato incontroverso que o presente efeito suspensivo fora deferido mediante prévia solicitação da parte, de modo que atendido este primeiro requisito.

Quanto ao fumus boni iuris, vislumbra-se, de plano - em exame perfunctório do decidido nos autos das ações de improbidade administrativa em referência, que há fundamentos relevantes e suficientes a ensejar dúvidas, desde já, sobre a existência de danos ao erário, de modo que a aplicação, a final, de multa provavelmente restará afastada.

Deste modo, todas as acusações e imputações formuladas pelo TCU à Constran e ao ora recorrido foram já rechaçadas pelo Poder Judiciário, quando da improcedência dos pedidos formulados na Ação de Improbidade Administrativa manejada em face da empresa Camargo Corrêa. Logo, supostos ilícitos levantados num primeiro momento pelo TCU - que provocaram, então, a condenação dos envolvidos - e, com isto, ensejaram o ajuizamento da presente execução - foram considerados inexistentes, o que leva à admissão da grande probabilidade de que a obrigação de pagamento de multa pelos supostos prejuízos - inserida no título ora em execução - não possui qualquer lastro de fato e de Direito.

Mais além, acerca do periculum in mora, restou devidamente demonstrado nos autos de origem que o agravado sofrera severas constrições patrimoniais - por força de ordem de indisponibilidade exarada nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, onde se encontram bloqueados dois veículos automotores e cinco imóveis. Tal é o suficiente para garantir o total supostamente devido.

Por derradeiro, de se reafirmar que a obrigação exequenda encontra-se, todavia, plenamente garantida, eis que - conforme acima referido - as respectivas constrições judiciais sobre o patrimônio do agravado se mantêm nos autos das ações de improbidade administrativa.

7. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5017026-61.2024.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ALESSANDRA CRISTINA CAVALCANTI SABINO - RJ112384

AGRAVADO: JOSE ROBERTO BERTOLI

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO FEDERAL, em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento inicialmente interposto, contra r. decisum de primeiro grau, que deferira pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução movidos pelo agravado, por considerar preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

Contraminuta apresentada.

É o relatório.

VOTO

Mantenho a decisão ora agravada pelos seus próprios fundamentos. Eis o seu teor:

"Trata-se de agravo de instrumento - com pedido de tutela antecipada recursal - interposto pela UNIÃO FEDERAL em face de JOSÉ ROBERTO BERTOLI, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de origem - que deferira pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução movidos pelo agravado, por considerar preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

Tutela antecipada recursal indeferida (Id. 344604689).

Contraminuta apresentada.

É o relatório.

DECIDO.

O presente caso comporta julgamento nos termos do art. 932 do CPC, que confere ao Relator poderes para, monocraticamente, negar e dar provimento aos recursos. Na eventual mácula da decisão singular, não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno (AgInt no AREsp n. 1.524.177/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).

Em juízo de cognição sumária, nos moldes do art. 932, IV, do CPC, observo que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

Quanto ao mérito recursal, contrariamente ao que tenta fazer acreditar a parte agravante, simplesmente não consta nos autos, in casu, qualquer prova ou indício - por mínimo que seja - do seu fumus boni iuris.

Isto porque, como muito bem colocado pelo MM. Juízo a quo, cumpridos pela parte então peticionária - ora recorrida - os três requisitos essenciais ao deferimento do efeito suspensivo no caso dos embargos à execução, em conformidade com o comando expresso no artigo 919, § 1o, do CPC, quais sejam: (i) pedido da parte; (ii) requisitos gerais para o deferimento da tutela provisória (in casu, o fumus boni iuris e o periculum in mora); e (iii) que a execução esteja suficientemente garantida.

Com efeito, por óbvio, é fato incontroverso que o presente efeito suspensivo fora deferido mediante prévia solicitação da parte, de modo que atendido este primeiro requisito.

Quanto ao fumus boni iuris, vislumbra-se, de plano - em exame perfunctório do decidido nos autos das ações de improbidade administrativa em referência (0001857-61.2015.4.01.3502 e 0014595-29.2011.4.01.3500) - que há fundamentos relevantes e suficientes a ensejar dúvidas, desde já, sobre a existência de danos ao erário, de modo que a aplicação, a final, de multa provavelmente restará afastada.

Deste modo, todas as acusações e imputações formuladas pelo TCU à Constran e ao ora recorrido foram já rechaçadas pelo Poder Judiciário, quando da improcedência dos pedidos formulados na Ação de Improbidade Administrativa manejada em face da empresa Camargo Corrêa. Logo, supostos ilícitos levantados num primeiro momento pelo TCU - que provocaram, então, a condenação dos envolvidos - e, com isto, ensejaram o ajuizamento da presente execução - foram considerados inexistentes, o que leva à admissão da grande probabilidade de que a obrigação de pagamento de multa pelos supostos prejuízos - inserida no título ora em execução - não possui qualquer lastro de fato e de Direito.

Mais além, acerca do periculum in mora, restou devidamente demonstrado nos autos de origem que o agravado sofrera severas constrições patrimoniais - por força de ordem de indisponibilidade exarada nos autos da Ação de Improbidade Administrativa no 0001859-31.2015.4.01.3502, onde se encontram bloqueados dois veículos automotores e cinco imóveis. Tal é o suficiente para garantir o total supostamente devido.

Por derradeiro, de se reafirmar que a obrigação exequenda encontra-se, todavia, plenamente garantida, eis que - conforme acima referido - as respectivas constrições judiciais sobre o patrimônio do agravado se mantêm nos autos das ações de improbidade administrativa. Demais disso, ao final da r. decisão ora guerreada, ainda assim o MM. Juízo a quo fez a ressalva de que o efeito suspensivo é concedido desde que "formalizada a penhora dos bens suficientes do embargante para a efetiva garantia da execução, em paralelo à indisponibilidade dos mesmos bens pelo juízo da improbidade." (sic).

Deste modo, plenamente satisfeitos todos os requisitos essenciais ao deferimento do efeito suspensivo, in casu, aos embargos à execução, nos moldes do preconizado pela Lei Processual.

Neste sentido, é o r. decisum a quo, cujo excerto ora se transcreve e serve também de fundamento para as presentes razões de decidir, verbis:

"A parte embargante requer o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, ante a relevância dos argumentos aduzidos em sua inicial, bem como em razão da garantia da execução por força de ordens de indisponibilidade oriundas da ação de improbidade administrativa no 0001859-31.2015.4.01.3502, que tramita perante a 1a Vara Federal de Anápolis, onde se encontram bloqueados dois veículos e cinco imóveis do embargante.

Com efeito, nos termos do art. 919 do CPC, a regra é que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Conforme previsão inserta no art. 919, § 1o, do CPC, a atribuição do efeito suspensivo é possível desde que: a) haja requerimento da parte; b) preenchidos os requisitos para a tutela provisória; c) a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso dos autos, os documentos e argumentos trazidos pela parte embargante atendem aos requisitos legais para a atribuição do efeito suspensivo pretendido, porquanto a causa do título executivo está contida na ação de improbidade administrativa no 0001859-31.2015.4.01.3502, na qual houve bloqueio de diversos bens do embargante, bem como há discussão sobre a modificação do critério de cálculo da indenização efetuado pelo TCU relativamente ao superfaturamento da obra relacionada ao contrato 058/2009, também objeto da execução de título extrajudicial no 5000258-03.2024.4.03.6130.

Entendo, assim, por cautela, e com fundamento no artigo 313, V, "a" do CPC, receber os embargos à execução com efeito suspensivo até para que seja melhor examinada e esclarecida a sobreposição entre a execução de título extrajudicial e o objeto da ação civil pública por improbidade administrativa.

No entanto, deverá ser formalizada a penhora dos bens suficientes do embargante para a efetiva garantia da execução, em paralelo à indisponibilidade dos mesmos bens pelo juízo da improbidade.

Assim, recebo os embargos à execução, COM EFEITO SUSPENSIVO. Certifique-se nos autos principais." (grifos e destaques do original).

Não merece reparos, pois, a r. decisão agravada - que deve ser mantida por seus próprios e suficientes fundamentos.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO."

Por fim, ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no § 1o do mesmo dispositivo, que determina:

"Art. 1.021.

(...)

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada."

Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Como muito bem colocado pelo MM. Juízo a quo, cumpridos pela parte ora recorrida os três requisitos essenciais ao deferimento do efeito suspensivo no caso dos embargos à execução, em conformidade com o comando expresso no artigo 919, § 1o, do CPC, quais sejam: (i) pedido da parte; (ii) requisitos gerais para o deferimento da tutela provisória (in casu, o fumus boni iuris e o periculum in mora); e (iii) que a execução esteja suficientemente garantida.

Com efeito, por óbvio, é fato incontroverso que o presente efeito suspensivo fora deferido mediante prévia solicitação da parte, de modo que atendido este primeiro requisito.

Quanto ao fumus boni iuris, vislumbra-se, de plano - em exame perfunctório do decidido nos autos das ações de improbidade administrativa em referência, que há fundamentos relevantes e suficientes a ensejar dúvidas, desde já, sobre a existência de danos ao erário, de modo que a aplicação, a final, de multa provavelmente restará afastada.

Deste modo, todas as acusações e imputações formuladas pelo TCU à Constran e ao ora recorrido foram já rechaçadas pelo Poder Judiciário, quando da improcedência dos pedidos formulados na Ação de Improbidade Administrativa manejada em face da empresa Camargo Corrêa. Logo, supostos ilícitos levantados num primeiro momento pelo TCU - que provocaram, então, a condenação dos envolvidos - e, com isto, ensejaram o ajuizamento da presente execução - foram considerados inexistentes, o que leva à admissão da grande probabilidade de que a obrigação de pagamento de multa pelos supostos prejuízos - inserida no título ora em execução - não possui qualquer lastro de fato e de Direito.

Mais além, acerca do periculum in mora, restou devidamente demonstrado nos autos de origem que o agravado sofrera severas constrições patrimoniais - por força de ordem de indisponibilidade exarada nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, onde se encontram bloqueados dois veículos automotores e cinco imóveis. Tal é o suficiente para garantir o total supostamente devido.

Por derradeiro, de se reafirmar que a obrigação exequenda encontra-se, todavia, plenamente garantida, eis que - conforme acima referido - as respectivas constrições judiciais sobre o patrimônio do agravado se mantêm nos autos das ações de improbidade administrativa.

7. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão